Tribunal: TJDFT
Processo: 0700660-09.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE EMERGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO. REALIZAÇÃO DE "VAQUINHA ONLINE", PELO CONSUMIDOR, PARA CUSTEAR O PROCEDIMENTO. REEMBOLSO DO VALOR PELO FORNECEDOR. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se divisa a ocorrência de dano moral na hipótese em que a solicitação de realização de cirurgia de emergência é prontamente atendida pelo plano de saúde, que fez frente a todas as despesas comprovadas pelo consumidor.
2. Não há, no caso, conduta ilícita do plano de saúde, uma vez que não deixou de prestar a devida assistência ao paciente. O fato de este haver realizado "vaquinha online" para custear o procedimento cirúrgico não implica violação a direito da personalidade que imponha compensação a título de dano moral, especialmente quando os gastos comprovados pelo consumidor foram reembolsados pelo fornecedor do serviço.
3. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.